Tribunal: TJMT
Processo: 1023465-72.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023465-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Sigilo Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), MARCOS LUCIANO ARGES - CNPJ: 23.003.665/0001-54 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), MARCOS LUCIANO ARGES - CPF: 617.024.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1023465-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCOS LUCIANO ARGES – ME,

AGRAVADO:

MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MARCOS LUCIANO ARGES – ME,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de quaisquer atos constritivos, bem como na concessão de Certidão Positiva com efeito Negativo.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto diverso do disposto na decisão que se busca a reforma, o fato em questão, seria o preenchimento dos requisitos ensejadores para a tutela recursal, e consequente concessão do efeito suspensivo do crédito tributário. Ou seja, respectiva análise não pode estar associada a “obrigatoriedade” e/ou “condicionamento” de garantia/depósito prévio do débito tributário para o deferimento da liminar, consoante demonstrado acima de forma inequívoca.

Alega que, não há óbice ao Tribunal de Justiça para o reconhecimento e declaração da imediata nulidade da CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA – CDA N.º 2021367570, objeto da execução fiscal apenso aos presentes autos da Ação Anulatória Fiscal, face a ausência dos requisitos legais, nos termos do artigo 202, § 5º, do CTN, em especial pela ausência de correta fundamentação legal da suposta dívida, assentado a CDA em legislação revogada, e por corolário, declarada extinta a execução fiscal, Processo n.º 1038946-83.2021.811.0041.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 155145151).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MARCOS LUCIANO ARGES – ME,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de quaisquer atos constritivos, bem como na concessão de Certidão Positiva com efeito Negativo.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou ação anulatória de origem, visando a concessão da tutela provisória de urgência, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, inclusive com a suspensão de quaisquer atos constritivos, mediante observância dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, e, não sendo este entendimento, o que não se acredita, a concessão de Certidão Positiva com efeito Negativo, em analogia ao artigo 206, do CTN c/c 151, VI, do CTN.

Ainda, requereu seja declarada a nulidade do processo administrativo por ausência de comprovação de notificação válida, com consequente nulidade do título executivo que aparelha a execução fiscal em apenso, uma vez que não houve a notificação da empresa Requerente do processo administrativo, consoante acima exposto.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) No ponto, em que pese as afirmações supracitadas, tais alegações, por si só, não acarretam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Para que seja determinada a suspensão de uma execução fiscal em curso, a qual ostenta os atributos de presunção de exigibilidade, certeza e liquidez, é necessário que seja realizada a prévia garantia do juízo.
No caso em exame, verifica-se que o requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos
.

(...)

Nesse diapasão, ausente o depósito integral prévio, não resta possível o deferimento da suspensão da execução fiscal correlata
. Isto posto, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos legais, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. [Destaquei]

Contra a decisão, insurge-se o Recorrente, por meio do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que indeferi a liminar.

Isso porque, consoante consignado na decisão agravada, constata-se que o Magistrado de Primeiro Grau não condicionou o andamento da ação anulatória à realização do depósito integral, mas entendeu pela impossibilidade da suspensão do credito tributário, sem o depósito do montante integral, conforme previsão do artigo 151 do CTN.

De fato, nos termos do artigo retro citado, não somente o depósito integral suspende o crédito tributário, mas, também, a concessão de liminar em ação judicial; todavia o Juízo
a quo
entendeu que diante da ausência do depósito não seria possível suspender o credito tributário e não analisou a existência dos requisitos para concessão da liminar.

Desse modo, as alegações do Recorrente, quais sejam, de a nulidade da CDA diante da ausência dos requisitos legais, nos termos do artigo 202, § 5º, do CTN, em especial pela ausência de correta fundamentação legal da suposta dívida, assentado a CDA em legislação revogada, bem como ilegalidade da multa, não foram analisadas em primeira instância e, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Ademais, imperioso ressaltar que, não há pedido da Agravante para que a decisão seja reformada no sentido de que o Magistrado enfrente a questão suscitada; ao contrário, requerem que este Tribunal o faça; contudo, a apreciação nesta esfera ofende o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – A Autarquia Previdenciária, desde a oportunidade do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, alegou matéria preliminar de ocorrência da prescrição intercorrente, a qual fora reiterada por ocasião da manifestação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

2 - Não obstante, ao decidir pela rejeição da impugnação, o magistrado de origem passou ao largo da questão, limitando-se a homologar os cálculos do órgão auxiliar contábil.

3 -
Oportunizado novo enfrentamento da questão, por meio da interposição de embargos de declaração com esse único propósito, uma vez mais, o tema não fora objeto de apreciação
.

4 - Dessa forma, tem-se por caracterizada a existência de omissão na decisão inicialmente proferida, a desafiar a interposição de embargos declaratórios – tal e qual efetivada pelo INSS -, na exata compreensão do disposto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

5 -
Por consequência, de rigor a reapreciação da questão pelo Juízo de origem, não podendo fazê-lo este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Precedente
.

6 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS provido.

(TRF 3ª Região, 7ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024567-87.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 15/3/2021, Intimação via sistema DATA: 19/3/2021). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023